Tribunal: TJES
Processo: 0001078-72.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001078-72.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR RODRIGUES RIBEIRO DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001078-72.2020.8.08.0020

APELANTES: IGOR RODRIGUES RIBEIRO DE SOUZA, LUCAS DA SILVA SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: GEOVAN FIM PIMENTA - ES26359
Advogado do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DE UM APELANTE PREJUDICADO E RECURSO DO OUTRO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4º, IV, do CP. Em relação a Lucas da Silva Santana, foi suscitada preliminar de prescrição retroativa da pretensão punitiva. Quanto a Igor Rodrigues Ribeiro de Souza, foi pleiteada a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação a Lucas da Silva Santana; e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação de Igor Rodrigues Ribeiro de Souza e se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. Razões de decidir

A pena definitiva aplicada a Lucas da Silva Santana foi de 2 anos de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

Entre o recebimento da denúncia, em 04.11.2020, e a publicação da sentença condenatória recorrível, em 04.04.2025, transcorreu lapso superior a 4 anos, impondo o reconhecimento da prescrição retroativa e a extinção da punibilidade.

Em relação a Igor Rodrigues Ribeiro de Souza, a materialidade delitiva foi comprovada pelos boletins de ocorrência e pelo relatório do inquérito policial.

A autoria restou demonstrada pelo depoimento da vítima, pelo relato de testemunha que afirmou ter recebido confissão extrajudicial do acusado e pela confissão judicial do próprio apelante, que admitiu ter arrombado a residência e participado da subtração dos bens.

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de prova, possui especial relevância para a comprovação da autoria em crimes patrimoniais.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, observando critério proporcional compatível com a jurisprudência dos tribunais superiores.

A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, com redução proporcional da pena.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, foi mantida a pena definitiva de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar acolhida para declarar extinta a punibilidade de Lucas da Silva Santana em razão da prescrição retroativa. Recurso de Igor Rodrigues Ribeiro de Souza desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Configura-se a prescrição retroativa quando o lapso entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível supera o prazo prescricional calculado com base na pena concretamente aplicada. 2. A confissão judicial, aliada ao depoimento da vítima e a outros elementos harmônicos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por furto qualificado. 3. Não há nulidade na dosimetria quando a pena-base e a incidência da atenuante da confissão espontânea observam critérios proporcionais e fundamentação idônea.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 155, § 4º, IV; CPP, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC-AgR 266.514, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 11.03.2024; STJ, jurisprudência consolidada sobre a relevância da palavra da vítima e sobre a adoção da fração de 1/6 para agravantes e atenuantes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001078-72.2020.8.08.0020

APELANTES: IGOR RODRIGUES RIBEIRO DE SOUZA, LUCAS DA SILVA SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: GEOVAN FIM PIMENTA - ES26359
Advogado do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
IGOR RODRIGUES RIBEIRO DE SOUZA
e
LUCAS DA SILVA SANTANA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES (id. 16907844), que condenou os recorrentes pela prática dos crimes a seguir especificados, nos seguintes termos:

A) IGOR RODRIGUES RIBEIRO DE SOUZA
: condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. Pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

B) LUCAS DA SILVA SANTANA
: condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. Pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 16907861), a defesa de
IGOR RODRIGUES RIBEIRO DE SOUZA
pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência probatória e a existência de dúvida razoável para embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, pleiteando a redução da reprimenda sob o argumento de que a confissão espontânea não teria sido devidamente valorada.

A defesa de
LUCAS DA SILVA SANTANA
(ID 17135252) suscita, em caráter preliminar, a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, ao fundamento de que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença superou o prazo prescricional de 04 (quatro) anos. No mérito, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, alegando que o acusado admitiu participação no evento delituoso e que tal manifestação foi utilizada para corroborar a condenação.

Em contrarrazões (ID 16907864 e ID 19211914), o Ministério Público de primeiro grau sustenta a manutenção da condenação de Igor Rodrigues Ribeiro de Souza, asseverando que o conjunto probatório, composto pelo depoimento da vítima e pela confissão judicial, confirma a materialidade e a autoria delitiva. No que tange a Lucas da Silva Santana, manifesta-se favoravelmente à tese defensiva, reconhecendo a ocorrência da prescrição retroativa entre os marcos interruptivos e pugnando pela extinção da punibilidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 19486080, asseverou que o conjunto probatório é robusto para sustentar a condenação de Igor Rodrigues Ribeiro de Souza, manifestando-se pelo desprovimento do seu apelo. Quanto a Lucas da Silva Santana, opinou pelo acolhimento da preliminar de prescrição retroativa, com a consequente declaração de extinção de sua punibilidade, ante o transcurso de lapso superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Ab initio, impõe-se a análise da questão prejudicial de mérito suscitada quanto ao apelante
LUCAS DA SILVA SANTANA
. Compulsando-se os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, o que impede o exame do mérito recursal em relação a este recorrente.

Conforme preceitua o
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, extingue-se a punibilidade pela prescrição.

No caso em tela, a r. sentença fixou a pena definitiva do apelante em patamar que atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do
artigo 109, inciso V, do Código Penal
, que dispõe:
"A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois"
.

Verifica-se que o recebimento da denúncia ocorreu em
04 de novembro de 2020
. Por sua vez, a sentença condenatória recorrível foi publicada em
04 de abril de 2025
. Entre esses dois marcos interruptivos, transcorreu lapso temporal de
04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses
, superando-se, portanto, o prazo prescricional aplicável à espécie.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, orienta que:
"Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória recorrível transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto para a pena em concreto, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa"
.

Dessa forma, acolho a preliminar para declarar extinta a punibilidade de
LUCAS DA SILVA SANTANA
, nos termos do
artigo 110, § 1º, do Código Penal
.

Ultrapassada a preliminar quanto ao primeiro apelante, passo ao exame do mérito recursal interposto por
IGOR RODRIGUES RIBEIRO DE SOUZA
.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...)
no dia 03 de setembro de 2019, no Córrego da Braúna, Zona Rural, Guaçuí por volta das 20h, os denunciados agindo com consciência e vontade e em união desígnios, subtraíram para si, durante o repouso noturno e mediante arrombamento, uma TV, um fogão industrial, duas botijas de gás, uma lavadora de alta pressão e outros objetos da vítima Tarcisio Aguiar, acarretando um prejuízo de aproximadamente RS 6.000,00 (seis mil reais).

Consta ainda que, os denunciados arrombaram a porta da frente e o denunciado Igor Rodrigues Ribeiro de Souza entrou na residência na referida roça e furtou os objetos, enquanto, Lucas da Silva Santana ajudou a colocar os objetos dentro do carro.

(...)”.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

Não obstante os argumentos expendidos, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas.

O crime de furto qualificado, tipificado no
artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
, consiste em:
"Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: (...) § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...) IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas"
.

O acervo probatório é robusto. A materialidade encontra-se evidenciada pelos boletins de ocorrência e pelo relatório do inquérito policial nº 214/2019 (ID nº 16907663).

A autoria emerge de forma segura e inconteste. A vítima,
Tarcísio Aguiar
, em depoimento judicial harmônico, relatou que reconheceu o acusado Igor através das imagens de videomonitoramento, ressaltando que já o conhecia previamente por ser filho de um funcionário seu.

Corroborando referida versão, o informante
Pedro Marco Ribeiro de Souza
afirmou categoricamente que Igor lhe confessou a prática do furto na residência. Não bastasse, o próprio apelante, em seu interrogatório sob o crivo do contraditório, admitiu a participação direta no crime:

"Que confessa ter participado do ocorrido; (...) que forçou a porta com o ombro para entrarem na residência e furtaram os objetos mencionados..." .

A conduta amolda-se perfeitamente ao tipo do
artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
, que pune a subtração de coisa alheia móvel mediante o concurso de duas ou mais pessoas. O dolo e o liame subjetivo restaram evidenciados pela divisão de tarefas e atuação conjunta dos agentes.

Ademais, a palavra da vítima assume especial relevância. Tarcísio Aguiar relatou que houve arrombamento da porta da sala e a subtração de diversos bens (televisão, fogão industrial, botijas de gás), com prejuízo estimado em R$ 6.000,00.

O liame subjetivo entre os agentes é evidente, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas, conforme entendimento do STJ:
"Uma só testemunha faz prova bastante a comprovar a autoria delitiva, quando seu depoimento se harmoniza com o mais que se apurar no processo"
.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na
primeira fase
, o magistrado singular agiu com acerto ao negativar os
antecedentes
, fundamentando-se na condenação transitada em julgado nos autos nº 0003216-51.2016.8.08.0020. A pena-base foi fixada em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Referida exasperação observa o critério de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao tipo qualificado (02 a 08 anos), o que resulta exatamente no aumento de 09 meses operado. Tal metodologia encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena." (STF, HC-AgR 266.514, Rel. Min. Flávio Dino) .

Na
segunda fase
, o Juízo reconheceu a atenuante da
confissão espontânea
. A redução operada levou a pena ao patamar de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Observo que a fração de redução aplicada foi de aproximadamente
1/6 (um sexto)
, patamar este estabelecido pela jurisprudência do
STJ
como razoável e proporcional para o reconhecimento das atenuantes e agravantes.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena tornou-se definitiva em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos, o que reputo adequado e suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Deste modo, não há reparos a se fazer na sentença em favor do apelante IGOR RODRIGUES RIBEIRO DE SOUZA.

Por fim, considerando a atuação dos advogados dativos em sede recursal, apresentando razões e contrarrazões, faz-se necessária a fixação de honorários suplementares. Com esteio no
artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC
, c/c
artigo 3º do CPP
, arbitro o valor de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
em favor do
Dr. Geovan Fim Pimenta (OAB/ES 26.359)
e da Dra. Adelaine Medeiros Velano (OAB/ES 24.327), para cada um, pela atuação nesta Instância.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolho a preliminar de prescrição retroativa em relação a LUCAS DA SILVA SANTANA, declarando extinta a sua punibilidade, e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por IGOR RODRIGUES RIBEIRO DE SOUZA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)